Tribunal: TJBA
Processo: 8062356-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062356-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: OSLAIZO DA SILVA SANTOS Advogado(s):ALEXSANDRO FALCAO SANTOS, JEDIAEL MATOS DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. INDÍCIOS DE FALSA COLETIVIZAÇÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS ENQUANTO PENDER DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DE COBERTURA INTEGRAL. ASTREINTES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os reajustes aplicados à mensalidade de plano de saúde, limitá-los aos índices autorizados pela ANS para planos individuais e determinar a manutenção do contrato com cobertura integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que limitou provisoriamente os reajustes do plano de saúde aos índices da ANS, diante de indícios de contratação de falso coletivo e de alegada onerosidade excessiva; e (ii) saber se devem ser mantidas a determinação de continuidade da cobertura contratual e a multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de apenas um beneficiário em contrato coletivo por adesão constitui indício de desvirtuamento da natureza do ajuste e autoriza, em análise provisória, a aproximação do regime jurídico dos planos individuais. 4. A documentação apresentada aponta reajustes em patamares muito superiores aos índices autorizados pela ANS, o que reforça, neste momento processual, a alegação de abusividade e de onerosidade excessiva. 5. A manutenção dos aumentos questionados pode provocar inadimplência e cancelamento do plano de saúde, com risco concreto à continuidade do tratamento de paciente oncológico. 6. O eventual prejuízo econômico da operadora é reversível, pois admite compensação ou ressarcimento caso, ao final, seja reconhecida a validade dos reajustes. 7. A presunção de legitimidade dos reajustes técnicos e financeiros não é absoluta e demanda dilação probatória adequada. Por isso, mostra-se prudente preservar a tutela que assegura a continuidade do tratamento até o julgamento final. 8. As astreintes foram fixadas em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, neste momento, não comportam modificação. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062356-06.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como apelada OSLAIZO DA SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.